Tribunal: STF
Processo: ARE 1356591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISSQN - Exercícios de 2013 a 2015 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante - Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Desenquadramento que, aparentemente, decorreu de ato administrativo regular, não tendo logrado a executada, de plano, infirmá-lo - Discussão sobre eventuais irregularidades do ato administrativo que está a demandar dilação probatória, especialmente no que concerne ao caráter empresarial da sociedade - Descabimento pela via da exceção de pré-executividade - Ausência, ademais, dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, de depósito integral do débito ou de oferecimento de outra garantia idônea, tais como fiança bancária ou seguro garantia a fim de viabilizar a concessão da liminar - Decisão mantida - Agravo desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos II e III, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se a agravante sustentando se tratar de sociedade simples, formada por apenas dois sócios, ambos arquitetos e que está, desde 2007, inscrita junto aos órgãos fazendários como sociedade uniprofissional, recolhendo o ISSQN pelo regime fixo calculado com base no número de sócios. Afirma haver sido desenquadrada daquele regime, embora não tenha havido qualquer alteração fática que pudesse ensejar a sanção. Alega que, ao ser notificada de seu desenquadramento, tomou conhecimento de que haveria efeitos retroativos a partir de 01/01/2010, sendo cobrada a efetuar o recolhimento do ISSQN pelo regime variável nesse período. Salienta ser inconstitucional e ilegal utilizar tais critérios para desenquadramento do regime especial. 



    (...)



    Insta consignar que não é possível verificar, de plano, se houve irregularidades no desenquadramento da empresa executada como sociedade uniprofissional diante da documentação acostada, o que remete para momento oportuno a discussão sobre retroatividade da cobrança.



    Ademais, conforme informação trazida pelo Município de São Paulo em sua contraminuta, trata-se de empresa de grande porte, que realiza grandes projetos no ramo de hotelaria e presta serviços até internacionalmente, o que conduz, em princípio, ao entendimento de que ausente a pessoalidade na prestação dos serviços, fato que, por si só, está a demandar dilação probatória diante da controvérsia, que somente seria cabível por meio da oposição de embargos à execução fiscal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente